Tribunal: TJDFT
Processo: 0751533-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751533-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE DE CASSIA COSMO DA SILVA, SOLANJE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SOLIMAR DOS SANTOS NAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D. D. C. C. D. S. e S. F. D. S. (ID 54080733), ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de substituição de curatela, que determinou a retificação da emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Autoras, ora Agravantes. A parte Autora, neste agravo de instrumento, insurgiu somente contra o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. As Agravantes, nas razões recursais, aduzem que: (i) reúnem os requisitos ensejadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita, asseverando-se que a documentação juntada no processo de origem demonstra a situação de hipossuficiência financeira das Recorrentes na forma da lei; (ii) a decisão de indeferimento do benefício referenciado é carente de fundamentação; e (iii) estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Não houve preparo, uma vez que as Recorrentes postulam a gratuidade de justiça. O pedido da antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator. Porém, a cobrança das custas judiciais foi deferida (ID 54136173). A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, haja vista o não aperfeiçoamento da relação processual na origem. O Juízo de origem oficiou a este Relator comunicando a extinção do processo de origem por sentença de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC (ID 181273104, origem). É RELATÓRIO. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento vez ocorreu a prolação de sentença (ID 181273104, origem) nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste Agravo de instrumento é a medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de instrumento, interpostos contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste recurso que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, que no caso dos autos e a gratuidade de justiça, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 14:10:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador